Tribunal: TJMT
Processo: 1015962-08.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015962-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 579.728.262-34 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PROFESSORA TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra o Estado de Mato Grosso, buscando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de créditos trabalhistas. A autora, professora temporária contratada sucessivamente entre 2014 e 2019, pleiteia o reconhecimento da nulidade dos contratos e o pagamento de verbas rescisórias, férias, décimo terceiro salário e FGTS. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal de parte do período pleiteado e julgou improcedente o mérito do pedido.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve desvirtuamento da natureza temporária das contratações da autora, em razão das sucessivas renovações e prorrogações dos contratos de trabalho, e se tal desvirtuamento garante à autora o direito ao recebimento das verbas trabalhistas previstas para contratos permanentes.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 551 e 916, fixou o entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por renovações sucessivas e reiteradas, concede ao servidor temporário o direito ao recebimento de verbas trabalhistas como férias e décimo terceiro salário, além do levantamento do FGTS.
4. No presente caso, restou demonstrado que a autora foi contratada por seis anos consecutivos, evidenciando a permanência da necessidade do serviço e o desvirtuamento do caráter excepcional e temporário da contratação.
5. O direito ao levantamento do FGTS e ao pagamento das férias acrescidas de um terço constitucional é reconhecido, conforme entendimento deste Tribunal (IRDR 4 - 1002789-40.2021.8.11.0000), desde que observado o prazo prescricional quinquenal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
: "
O servidor temporário faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e ao levantamento do FGTS quando a contratação temporária se desvirtua por sucessivas e reiteradas renovações, configurando a permanência do vínculo
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Decreto n. 20.910/32, art. 1º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551; STF, Tema 916; TJ-MT, IRDR 4 - 1002789-40.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LUCIANA CARVALHO DO NASCIMENTO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora
em ação de cobrança de créditos trabalhistas. A apelante objetiva a
reforma da sentença
, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados com o Estado de Mato Grosso e a condenação deste ao pagamento de verbas trabalhistas.

Diz que a sentença recorrida foi fundamentada no reconhecimento da legalidade das contratações temporárias realizadas pela administração pública estadual, em conformidade com a legislação específica que rege a matéria, tendo o juízo a quo concluído pela inexistência de direito ao recebimento das verbas pleiteadas pela apelante, uma vez que se tratava de contrato temporário em caráter de excepcional interesse público.

Em suas razões recursais, sustenta que a decisão recorrida
desconsiderou a natureza contínua das contratações
, as quais, ao longo de mais de cinco anos, foram sucessivamente renovadas, descaracterizando o caráter temporário da contratação e, por consequência, configurando a existência de vínculo de trabalho regular e contínuo. A apelante argumenta que as renovações sucessivas do contrato violaram os limites impostos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal e pela Lei Federal n.º 8.745/1993.

A apelante assevera que, embora tenha sido contratada sob o regime temporário, a continuidade de seu vínculo por período superior a cinco anos (16/04/2014 a 12/12/2019) afasta o argumento de necessidade temporária e de excepcional interesse público, devendo, portanto, ser reconhecido o vínculo empregatício e o consequente direito ao recebimento das verbas rescisórias, tais como férias, décimo terceiro salário, FGTS, entre outros direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal.

Requer, ao final, a
reforma integral da sentença
para que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo-se a nulidade das contratações temporárias sucessivas e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas trabalhistas devidas.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da sentença atacada (id. 244172689).

Sem manifestação da Douta Procuradoria-Geral do Estado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
LUCIANA CARVALHO DO NASCIMENTO
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora
em ação de cobrança de créditos trabalhistas. A apelante objetiva a reforma da sentença, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados com o Estado de Mato Grosso e a condenação deste ao pagamento de verbas trabalhistas.

A autora alega ter trabalhado como professora para o Estado de Mato Grosso no período de 16/04/2014 a 12/12/2019, por meio de sucessivas contratações temporárias, pleiteando o reconhecimento de relação de trabalho e o pagamento de verbas rescisórias celetistas.

A sentença proferida reconheceu a prescrição quinquenal estabelecendo que ‘
o período relativo ao ano de 2014 encontra-se prescrito, porquanto a ação fora ajuizada em
09.06.2020
, sendo, pois,
prescrita a parcela anterior a 09.06.2015’
.
(id. 244172684). No mérito julgou improcedentes os pedidos.

No recurso, pretende a autora ver reconhecida a unicidade dos contratos e seu direito ao pagamento das verbas rescisórias, férias, décimo terceiro salário, FGTS.

As sucessivas contratações são incontestes conforme consta do id. 244172675 – fl. 32/38, no entanto, verifica-se que a contratação da autora se deu na modalidade temporária, com fundamento no art. 37, IX da Constituição Federal, que permite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, senão vejamos:

Contratado: (110160/8) LUCIANA CARVALHO DO NASCIMENTO CPF: 579.728.262-34. Cargo/Função: (3506)
CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO.
Carga Horária: 30 horas semanais - Un. Adm: (009806) E.E. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA – de
16/04/2014 até 22/12/2014
.

CONTRATO/SEDUC/55898/2015 DE: 26/08/2015- -Contratado:(110160/9) LUCIANA CARVALHO DO NASCIMENTO - Cargo/Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO - Motivo: VACÂNCIA - Un. Adm:(009865) E.E. ALICE FONTES PINHEIRO; -
De: 20/08/2015 a 18/12/2015

CONTRATO/SEDUC/12798/2016 DE: 04/03/2016 - Hab. LICENCIATURA PLENA EM CIENCIAS BIOLOGICAS - Motivo: VACÂNCIA; Un. Adm:(009865) E.E. ALICE FONTES PINHEIRO -
De: 01/03/2016 a 23/12/2016;

CONTRATO/SEDUC/30905/2019 19/03/2019 - Cargo/Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO - Motivo: DEMANDAS RANSITÓRIAS/PROJETOS; Un. Adm:(009865) E.E. ALICE FONTES PINHEIRO;
De: 08/03/2019 a 20/12/2019

Processo Nº: 1000003078268 - CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA - CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO –
até abril/2019
.

Pois bem
. A questão central da presente demanda reside na validade dos sucessivos contratos temporários firmados entre a apelante e o Estado de Mato Grosso, no período de 2014 a 2016, para o exercício da função de professora da rede estadual de ensino.

Com efeito, a contratação temporária de servidores públicos encontra previsão no artigo 37,
IX, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX
- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”
(destaquei).

N
ota-se que o texto constitucional estabelece três requisitos para a validade da contratação temporária: a) que os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) que o prazo de contratação seja predeterminado; c) que a necessidade seja temporária; d) que o interesse público seja excepcional.

No caso em tela, verifica-se que a apelante foi contratada sucessivamente, de 2014 a 2019, para exercer a mesma função de professora. Tal situação evidencia de plano, o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que a necessidade do serviço se mostrou permanente e não excepcional.

Sobre o tema, são duas decisões relevantes do Supremo Tribunal Federal que dizem a respeito ao contrato temporário, originando a fixação de teses nos Temas 916 e 551.

No Tema 916, com trânsito em julgado em 11/10/2017, foi submetida a julgamento a seguinte questão:

“
Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal, acerca dos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público realizado em desconformidade com o art. 37, IX, da Lei Maior
”.

O Supremo Tribunal Federal, analisando situação em que a contratação não obedeceu aos ditames constitucionais, fixou a seguinte tese:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
,

com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
” (destaquei).

Com relação ao Tema 551, com trânsito em julgado em 21/10/2020, a questão submetida a julgamento foi a seguinte:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso
IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”.

No caso analisado, diferentemente do que ocorreu em relação ao Tema 916, o Supremo se deparou com a situação em que a contratação temporal foi legal, fixando a seguinte tese:

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (destaquei).

A partir da leitura atenta e aprofundada de ambas
as decisões da Suprema Corte, verifica-se que são duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, que devem ser analisadas caso a caso. São elas:
o desvirtuamento e a nulidade
.

O desvirtuamento, nos termos do posicionamento do Tema 551 do STF, é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei (federal/estadual/municipal) e de acordo com a Constituição Federal,
mas que se prorrogou por tempo além do razoável
, levando ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A nulidade, por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico.

Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações que não há “
excepcional interesse público
”, em desacordo com os preceitos constitucionais. Trata-se em verdade de uma nítida tentativa de burlar a regra do concurso público.

Ocorre que, para o deslinde da controvérsia presente nos autos, necessário analisar conjuntamente o definido nos temas citados acima e, desse modo, entendo que, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Nesse sentido, confira-se a Jurisprudência Pátria que segue este mesmo entendimento:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 551 - STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE. 1)
A natureza jurídica do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7º, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3º, da CF).
2)
Noutro passo,

recente julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1.066.677,
leading case do Temaa551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20):" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
"

4
) In casu,

houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se estendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas.

5
) Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz César Scapin”. (TJ-AP - RI: 00020928920208030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 2/9/2020, Turma recursal – destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS.
JULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA. FGTS DEVIDO
. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1º RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE ESTADUAL IMPROVIDO.

I –
Em que pese
a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.º do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE nº 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível
a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090.

III
-

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE nº 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos.

IV
- A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212.

Outrossim
, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado.

V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS. (
TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020 – destaquei)”.

No caso em análise, evidente o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações ocorridas com a servidora apelante que perduraram por período equivalente a
05 (cinco) anos
(2014/2019).

Em que pese às alegações de que os contratos e processos seletivos são distintos, não havendo que se falar em unicidade dos contratos temporários, entendo que tal medida foi uma forma de burlar a renovação/prorrogação do vínculo da apelante com o Estado de Mato Grosso, estando evidentemente caracterizado o desvirtuamento do contrato temporário.

Portanto, nos termos acima citados, tenho que a autora, ora apelante, tem direito ao recebimento de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, como também ao levantamento do FGTS referente ao período laborado.

Frisa-se que, em relação ao pagamento das férias, este Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
” (IRDR 4 - 1002789-40.2021.8.11.0000).

Quanto ao prazo prescricional, importante uma última análise.

No que tange à prescrição da cobrança das férias, rememoro que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo, no caso, a contar da data do fim do contrato de trabalho da servidora. Veja-se:

Art. 1º -
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios
, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código Civil, o ajuizamento da ação interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional,
in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...].

V-
por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

Deste modo, considerando a demanda foi distribuída em
05/05/2021
, tenho que os direitos da Requerente anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação estão prejudicados pelos efeitos da referida prescrição quinquenal, como bem estabeleceu o magistrado.

Portanto, a Autora possui direito ao recebimento das verbas referentes às férias, acrescida do terço constitucional, referentes ao período e ao levantamento dos valores relativos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Quanto à atualização dos débitos vencidos, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária
: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/
2001;
b) agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009
: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;

correção monetária: IPCA-E
. STJ. 1ª Seção.
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Por oportuno, rememoro que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

No tocante aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ao que reformo a sentença recorrida, julgando procedente o pedido autoral, nos termos desta decisão. Inverto o ônus
da sucumbência, devendo os honorários sucumbenciais serem pagos pelo requerido, ora apelado, quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024